Tribunal: TJSP
Processo: 1013805-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em coluna, quadril e fêmur - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, para a concessão de auxílio-acidente - Fundamento do pedido de reforma calcado na existência de incapacidade laborativa e nexo causal - Laudo pericial que não constatou redução da capacidade laborativa em qualquer grau, tampouco relação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em coluna, quadril e fêmur - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, para a concessão de auxílio-acidente - Fundamento do pedido de reforma calcado na existência de incapacidade laborativa e nexo causal - Laudo pericial que não constatou redução da capacidade laborativa em qualquer grau, tampouco relação entre a moléstia e as atividades profissionais - Doença degenerativa - Demanda por permanente maior esforço não relacionada à atividade habitual - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013805-88.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
EDUARDO REGIS DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013805-88.2019.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No 1704
APELAÇÃO No 1013805-88.2019.8.26.0114 - Campinas
APELANTE: Eduardo Regis dos Santos
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: José Fernando Steinberg
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Lesão em coluna, quadril e fêmur - Pedido julgado
improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma
do julgado, para a concessão de auxílio-acidente -
Fundamento do pedido de reforma calcado na
existência de incapacidade laborativa e nexo causal -
Laudo pericial que não constatou redução da
capacidade laborativa em qualquer grau, tampouco
relação entre a moléstia e as atividades profissionais -
Doença degenerativa - Demanda por permanente
maior esforço não relacionada à atividade habitual -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 145/147), e
acrescento que o pedido da presente ação acidentária foi julgado
improcedente, por haver o juízo a quo entendido, com base no laudo pericial,
ausentes incapacidade e nexo causal laborativos.
Apelou o autor (fls. 152/160), requerendo a reforma do julgado, ao
fundamento de que preenchidos os requisitos para a indenização infortunística.
Alegou que as atividades exercidas ao longo dos anos possuem risco
ergonômico, sendo evidente o nexo de causalidade. Afirmou apresentar
incapacidade parcial e permanente, diante da demanda por maior esforço
para o desempenho da função habitual.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 165).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando as funções de auxiliar
de produção e operador de confeccionadora de pneus, sujeitava-se a
condições agressivas de trabalho, experimentando lesões em coluna, quadril e
fêmur, com a consequente redução da capacidade laboral. Em razão disso,
requereu a concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos, verifico a concessão administrativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013805-88.2019.8.26.0114 - Campinas
3
auxílios-doença previdenciários (benefícios no 539.902.012-9, no 551.433.649-9 e no
613.515.171-5), entre 10 e 30 de março de 2010, entre 14 de maio e 6 de junho de
2012 e entre 2 de março e 15 de junho de 2016 (fls. 81).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Jorge Raul Costa
Gottschall (fls. 117/136), o expert constatou que o autor apresenta “impacto
femoroacetabular em quadril esquerdo”, moléstia degenerativa e constitucional,
decorrente de relações anatômico-funcionais anormais, sem nexo causal com a
atividade profissional. Sobre esse aspecto, asseverou que não houve emissão de
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), não foi apresentado qualquer
documento médico atestando aspecto ocupacional da doença e, em relação
ao posto de trabalho, não houve comprovação de atividades com exigência de
sobrecarga acentuada (posturas agachadas por períodos prolongados, saltos e
outras) com o quadril esquerdo. No tocante à capacidade laborativa, explicou
que, durante o exame físico, ficou evidenciado que o autor não apresenta
limitação funcional dos quadris. Assim, concluiu que não há incapacidade
laborativa. Ao responder os quesitos, afirmou que a patologia de base gera
necessidade de maior esforço físico para atividades que exijam sobrecarga em
quadril esquerdo. Contudo, quando questionado sobre a existência de
concausa, asseverou que o quadro em questão é decorrente de alterações
anatômicas e degenerativas.
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial, foi
categórico em afastar a incapacidade laborativa do periciado e o nexo de
causalidade entre a doença e o trabalho.
Deveras, conforme se depreende dos apontamentos técnicos
acima transcritos, trata-se de moléstia degenerativa, que não reduz a
capacidade laborativa do autor e que não tem qualquer relação, direta ou
indireta, como causa ou agravamento, com as atividades exercidas.
Outrossim, consigno que a demanda permanente por maior esforço
é mesmo passível de indenização acidentária, mas desde que seja relacionada
à atividade habitualmente desenvolvida, o que, como visto, não é a hipótese em
exame.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013805-88.2019.8.26.0114 - Campinas
4
Dessa forma, sopesando os elementos probatórios constantes dos
autos, sobretudo o laudo produzido pelo expert de confiança do juízo, não é
possível considerar a existência de qualquer restrição da capacidade laborativa.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator